Tribunal: STF
Processo: RE 86743
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-17
Data de publicação: 1978-10-17

Ementa:
Julgamento de apelação constando da publicação da pauta o nome do advogado substabelecente, residente no interior do Estado, e não dos substabelecidos para acompanhar o recurso perante o Tribunal de Justiça. Negativa de vigência do art.236, § 1º, do Código de Processo Civil. Recurso extraordinário conhecido e provido.